Tribunal: TJMT
Processo: 1079291-12.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1079291-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ALINE KAREM SILVA - CPF: 990.893.601-82 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO
CONTRATO E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento com pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e pagamento de FGTS movida contra município por professora contratada mediante processo seletivo, sem concurso público, nos períodos de 2020 a 2024, alegando sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a temporariedade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) houve desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre as partes a justificar sua declaração de nulidade; (
ii
) é devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado temporariamente pelo município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidores públicos exige cinco requisitos de validade: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 658026/MG (Tema 612).

4. A Lei Municipal nº 106/2005, que regulamenta a contratação temporária no município, permite a admissão de professor substituto pelo prazo de 12 meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando o máximo de 24 meses.

5. Analisando-se os períodos contratuais, verifica-se que nenhum deles ultrapassou o limite legal máximo de 24 meses, não havendo desvirtuamento da contratação temporária.

6. O direito ao FGTS, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, aplica-se apenas aos trabalhadores regidos pela CLT, exceto servidores públicos estatutários, sendo devido ao contratado temporário somente quando declarada a nulidade do contrato, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento do STF no RE 596475/RR (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado provido.

Tese de julgamento: 1. Não há desvirtuamento do contrato temporário quando respeitado o prazo máximo previsto na legislação municipal, ainda que celebrados sucessivos contratos em períodos distintos. 2. O servidor público contratado temporariamente não tem direito ao recolhimento do FGTS quando não configurada a nulidade do contrato administrativo.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 37, IX, da
Constituição
Federal; Art. 19-A da Lei
nº
8.036/90; Art. 15, § 2º, da Lei
nº
8.036/90;
Arts
. 2º e 4º da Lei Municipal
nº
106/2005.

Jurisprudência
relevante

citada
: STF, RE 658026/MG,
Repercussão
Geral, Tema 612; STF, RE 596475/RR,
Repercussão
Geral, Tema 916.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1079291-12.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
ALINE KAREM SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALINE KAREM SILVA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Noticiou
que: a)
foi

contratada

como

professora

mediante

processo

seletivo
,
sem
concurso
público
,
nos

períodos
de 2020 a 2024; b)
os

contratos

foram

renovados

sucessivamente
,
descaracterizando
a
temporariedade
; c) o
município
jamais
recolheu
o FGTS sob o
argumento
de que
não
seria
devido
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

vencidos
e
vincendos
; b) o
pagamento
do FGTS
desde
2020, no valor de R$ 11.013,66.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) as
sucessivas

renovações

contratuais

por

período
superior
ao

limite
legal de
dois

anos

descaracterizaram
a
natureza

temporária
da
contratação
; b)
houve

desvirtuamento
da
finalidade
do
contrato

temporário
,
evidenciando
que a
contratação

visou

suprir

necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual; c) o
município

reclamado

não

comprovou
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos
, para
declarar

nulos

os

contratos

temporários

pactuados
entre as partes,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do valor
indicado

na

inicial

referente
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
pela
parte

reclamante
no
período

laborado
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o regime
por

ela

adotado
é o
estatutário
,
conforme
Lei Municipal nº 024/97; b)
não

há
se
falar

em

pagamento
de FGTS; c) a Lei Municipal 106/2005
regulamenta
a
contratação

temporária
e
seu

artigo
10
prevê
que
o

contrato

firmado

extingue
-se
sem

direito
a
indenizações
; d)
não

há

ilegalidade

nas

contratações
, pois o
requisito
da
temporariedade

não

tem

vinculação

estrita
com a
natureza

temporária
da
atividade
; e)
em

caso
de
declaração
de
nulidade
,
esta

deveria

produzir

efeitos

ex

tunc
,
sendo

indevido
o
pagamento
de FGTS.
Requereu
o
provimento
do
recurso
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025